Tribunal: CARF
Processo: 10680.011158/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011158/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.096 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
VIAÇÃO PRESIDENTE LAFAIETE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 29/03/2000 a 27/03/2006
RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. ÓLEO
Não existe direito ao ressarcimento, relativo ao PIS e à Cofins incidente sobre
gasolina e óleo diesel adquiridos por consumidor final pessoa jurídica, desde de
1o de julho de 2000, data em que deixou de ser adotada a sistemática de
substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência monofásica.
PIS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, o
prazo de cinco anos previsto no art. 3o da mesma lei é válido para os pedidos de
restituição/compensação protocolizados após a sua vigência, 09/06/2005.
SÚMULA CARF N.o 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. Considerando o
disposto no art. 62, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do CARF,
fica facultado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação de lei que já tenha sido declarada inconstitucional por decisão
plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, na preliminar,
reconhecer a prescrição dos créditos requeridos até 10/10/2001, e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, para não conceder os créditos requeridos do período de
11/10/2001 até 27/03/2006.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011158/2006-51
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011158/2006-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
A contribuinte aqui identificada requereu em 11/10/2006 junto à Delegacia da Receita
Federal em Belo Horizonte/MG, a restituição de valores recolhidos a título de Cofins
nos períodos de apuração de 29/03/2000 a 27/03/2006, alegando se constituir em
consumidora final de combustível e fazendo referência à Lei 9.990/2000 (fls. 03/18).
Posteriormente transmitiu as Dcomp citadas à fl. 48, para uso do mesmo crédito.
A DRF Belo Horizonte, por intermédio do Despacho Decisório de fls. 48/56, indeferiu o
pleito de restituição pelos seguintes motivos, não homologando as Declarações de
Compensação:
Cientificada da decisão em 16/02/2012 (fl. 36), a contribuinte manifestou sua
inconformidade em 13/03/2012, às fls. 39/55, alegando, em síntese:
Em relação a parte dos pagamentos (anteriores a 08/10/2001), o direito de pleitear
restituição já estava prescrito quando do pedido de restituição em 11/10/2006;
Em relação aos demais pagamentos alegados, concluiu pela impossibilidade de
existência dos créditos reclamados por falta de previsão legal, aduzindo que a partir de
01/07/2000, com a edição da Medida Provisória no 1.99115, de 10 de março de 2000
(atual MP 2.15835), deixou de existir a cobrança do PIS e Cofins por substituição
tributária, concentrando-se a tributação no início da cadeia comercial.
Cientificada da decisão em 18/04/2011 (fl. 57), a contribuinte manifestou sua
inconformidade em 06/05/2011, às fls. 58/74, alegando, em síntese:
Em relação ao prazo para restituição dos pagamentos havidos, argumenta que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, nas ações que versem
sobre tributos lançados por homologação, o prazo é de dez anos, correspondentes aos
cinco anos de que dispõe a Fazenda para homologação (art. 150, § 4o do CTN),
acrescidos de cinco anos relativos à prescrição do direito (art. 168, I, do CTN);
Não merece acolhida o entendimento de que o art. 3o da Lei Complementar 118/05 vem
esclarecer a questão de interpretação do inciso I do art. 168 do CTN, vez que referida lei
foi publicada em 09/02/05, não tendo efeito retroativo, além de que esse mesmo artigo
faz menção ao parágrafo 1o do art. 150 do CTN que dispõe que o pagamento antecipado
extingue o crédito sob condição ulterior homologação do lançamento. Neste sentido,
cita decisões do STJ;
Com as mudanças havidas na legislação, embora nem as distribuidoras e tampouco as
refinarias se submetessem mais às regras da substituição tributária do PIS e da Cofins, o
certo é que a carga tributária foi mantida inalterada;
Sob o regime da substituição tributária, a Instrução Normativa SRF no 6, de 1999,
permitia a imediata restituição dos valores de PIS e Cofins pagos em substituição
tributária pela ausência de operação no varejo, ex vi artigo 150, § 7o, da Constituição
Federal;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011158/2006-51

A partir do momento em que se extinguiu o regime de substituição tributária da Cofins e
do PIS e se manteve a mesma carga tributária, passando o encargo tributário a ser
exigido embutido no preço praticado pelas refinarias e repassado veladamente aos
contribuintes, que não mais puderam requerer o ressarcimento com base na IN SRF no
6, de 1999, desrespeitou-se o artigo 150, § 7o, da Constituição Federal;
Subsiste o direito de restituição dos valores de PIS e Cofins pagos nas aquisições de
combustíveis diretamente das distribuidoras, pelo encargo tributário veladamente
embutido em uma operação inexistente (operação de varejo), em respeito ao preceito
contido no § 7o do artigo 150 da Constituição;
Foi igualmente violado o artigo 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional, CTN;
A extinção da substituição tributária pelas MP no 1.99115, de 2000, e 2.15835, de 2001,
não encontra amparo legal, porque afronta o disposto no artigo 246 da Constituição que
impede que medidas provisórias regulamentem texto da Constituição que tenha sido
alterado por emendas constitucionais datadas a partir de janeiro de 1995 até setembro de
2001;
Sobre os valores requeridos há de ser acrescida a devida atualização monetária,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, retroativa à data de apuração dos valores;
A presente defesa alcança as declarações de compensação, que devem permanecer com
exigibilidade suspensa na forma do artigo 151 do CTN, até decisão final do presente
processo, nos termos do art. 66, § 5o, da IN RFB 900/2008.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 29/03/2000 a 27/03/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Somente são passíveis de restituição os créditos comprovadamente existentes, devendo
estes gozar de liquidez e certeza.
PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional para pleitear a restituição/compensação extingue-se em cinco
anos, contados do pagamento do crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário, no qual requer o reconhecimento do crédito devido. Junto com Manifestação de
Inconformidade apresentou como prova do alegando documentos de fls. 09/18.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011158/2006-51

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, passo à análise da prejudicial de mérito que trata do prazo
decadencial para compensação de créditos.
A problemática proposta refere-se a pedido de ressarcimento/compensação
transmitido em 11/10/2006, de valores supostamente recolhidos a maior de PIS, no período de
29/03/2000 a 27/03/2006.
Trata-se de pedido de compensação de créditos próprios, no valor de R$
137.490,27, decorrente de pagamento de PIS incidentes sobre óleo diesel adquirido diretamente
de distribuidor segundo o regime de substituição tributária, no período de 29/03/200 a
27/03/2006.
PRELIMINAR
Nos termos do Despacho Decisório de (fls. 48 a 55) a fiscalização confirma a
existência de períodos abrangidos pela decadência. O relatório fiscal destaca que:
Em relação ao caso específico tratado pelo presente processo, somente o suposto valor
do PIS ocorrido em 29/03/2000 (folha 06) faz parte do período de vigência do art. 6° da
IN SRF n° 06, de 29/01/1999 (substituição tributária). Contudo, mesmo para o suposto
valor apurado em 29/03/2000, o pedido de restituição deverá ser negado, vez que
ultrapassou o prazo previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n°
5.172, de 1966, in verbis:
(...)
Dessa forma, o pedido de restituição, relativo ao suposto valor do PIS de 29/03/2000
(note-se que não foi anexada nenhuma nota fiscal ao processo, emitida pela
distribuidora de óleo diesel, com o valor da base de cálculo da contribuição em
destaque, conforme determinava o § 10 do art. 6° da IN SRF n° 06, de 1999) deve ser
indeferido em preliminar de decadência do direito creditório, tendo-se em vista que
o pedido foi formalizado apenas em 11/10/2006, isto é, após ultrapassados os cinco
anos da extinção do crédito tributário (ver art. 168 do CTN, acima transcrito e art. 3°
da LCp n° 118, de 2005).
No mesmo sentido, o pedido relativo aos supostos valores de PIS referentes ao período
de 04/05/2001 a 08/10/2001 (além de pertencerem à sistemática da incidência
monofásica, e, portanto, sem previsão legal para sua restituição) também deverá ser
indeferido em preliminar de decadência do direito creditório.
Em sua defesa o contribuinte entende pela ausência da prescrição porque, segundo
o seu entendimento o prazo prescricional para pedido de restituição é de 10 anos nos termos do
que constava, a época em que apresentou seus argumentos, na doutrina e na jurisprudência.
Ocorre que restou superada a divergência quanto ao prazo a ser adotado nos
pedidos, sejam eles de ressarcimento/restituição ou compensação, posto que o Recurso
Extraordinário n.o 566621/RS estabeleceu como prazo prescricional de 5 anos para os pedidos
formulados após 09 de junho de 2005. Vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011158/2006-51

COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR
DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada
a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos
a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação
combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora
tenha se auto proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência
dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida
a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do
art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido.(RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
04/08/2011, DJe195 DIVULG 10102011 PUBLIC 11102011 EMENT VOL0260502
PP00273) (grifos e destaques nossos)
Nesse passo, conforme já relatado, o contribuinte pretende se creditar de valores
recolhido, no período compreendido entre 29/03/2000 a 27/03/2006, transmitindo o seu pedido
de ressarcimento/compensação em 11 de outubro de 2006.
Considerando o entendimento do STF pela inconstitucionalidade do art. 4o,
segunda parte, da LC 118/05 , é válida a aplicação do novo prazo de 5 anos e às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, o que é o
caso do pedido aqui analisado, que ocorreu em outubro de 2006.
Importante deixar destacado que o ingresso de ação judicial, neste caso, é
equivalente ao PER/DCOMP, pois embora que perante a órgão distinto (PAF), tem a mesma
finalidade, qual seja, reaver tributos supostamente recolhidos a maior.
Além disso, por força do Regimento Interno que regula os julgamentos deste
órgão, não posso me excluir da aplicação do entendimento da Suprema Corte, pois assim
determina o Regimento do Carf:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011158/2006-51

(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
E nesse sentido, o CARF editou a súmula n.o 91 na qual consolida o seguinte
entendimento:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclui-se, portanto que os pedidos de compensação realizados estão dentro do
prazo quinquenal, 11/10/2006, não sendo possível o ressarcimento de tributos recolhidos até 5
anos anteriores a essa data – que no caso tem como marco final 10/10/2001-, logo todos os
recolhimentos realizados entre o período de 29/03/2000 e 10/10/2001 estão prescritos visto que
ocorreram em prazo superior a 5 anos da data do pedido de compensação, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência acima destacada.
MÉRITO
Passamos agora a análise do mérito – direito a restituição do PIS sobre
combustível como consumidor final - quanto aos recolhimentos ocorridos após 11/10/2001 e até
27/03/2006.
No que se refere aos argumentos recursais a recorrente defende que como
consumidora de combustível para sua atividade fim, deve ser aplicada a substituição tributária a
cargo da refinaria e que lhe é assegurado, na condição de consumidor final, o direito à restituição
dos valores da contribuição que incidiram nas vendas a varejo.
Inicialmente a fiscalização indeferiu o pedido de compensação alegando que o
regime de substituição tributária foi extinto com a edição da MP no 1.991-15/2000 que foi feito
através do seu art. 46, II1, de onde se extrai a instituição de nova disciplina para as contribuições
PIS, a partir de 01 de julho/00. Vejamos:
Através deste novo regime de substituição tributária, concentrou-se no contribuinte de
direito (refinaria) a incidência da tributação devida, o que na verdade consistia na
cumulação das alíquotas que anteriormente incidiam nas demais fases de
comercialização do produto, aquela praticada pela distribuidora e pelo comerciante
varejista.

1 Art. 46. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
(...)
II no que se refere à nova redação dos arts. 4o a 6o da Lei no 9.718, de 1998, e ao art. 43 desta Medida Provisória,
em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de julho de 2000, data em que cessam os efeitos das normas
constantes dos arts. 4o a 6o da Lei no 9.718, de 1998, em sua redação original, e dos arts. 4o e 5o desta Medida
Provisória.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011158/2006-51

Em 21 de julho de 2000, foi aprovada a Lei no 9.990 – citada pelo contribuinte em seu
requerimento - a qual, embora não tratando de conversão de Medida Provisória,
incorporou a alteração promovida no art. 4o da Lei no 9.718/1998, mantendo afastada a
previsão de substituição tributária para as refinarias em relação à venda de derivados de
petróleo, já em vigência desde 1o de julho de 2000, na forma da MP 1.991-15,/2000:
Lei no 9.990/2000
“ Art. 3o. ..................................................................................
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas, respectivamente,
com base nas seguintes alíquotas:" (...)
II – dois inteiros e vinte e três centésimos por cento e dez inteiros e vinte e nove
centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de óleo
diesel;
Confirmando esse mesmo entendimento o julgador de piso fez constar em seu
voto a sua concordância e manutenção do Despacho Decisório, com as seguintes palavras:
Em função disso, o Poder Executivo, ao editar a MP 2.03720, de 28 de julho de 2000,
repetiu apenas as alterações promovidas a partir da MP 1.99115, de 2000, em relação a
aplicabilidade da redação original do art. 4o da Lei no 9.718, de 1998, produzindo efeitos
até 30 de junho de 2000, e a redução a zero das alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de
gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes
varejistas, aplicável aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de julho de 2000 (MP
2.03720, de 2000, arts. 4o, 43 e 46, inciso II).
(...)
Ressalte-se que o § 7o do art. 150 da Constituição Federal, citado pela contribuinte e
transcrito a seguir, não se aplica ao presente caso, tendo em vista que, a partir de 1o de
julho de 2000, não existe antecipação de pagamento das contribuições relativas a fatos
geradores que venham a ocorrer posteriormente.
“§ 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso
não se realize o fato gerador presumido”.
Ademais, verifica-se que, se as alíquotas das contribuições incidentes nas etapas de
comercialização do óleo diesel realizadas pelos distribuidores e comerciantes varejistas
foram reduzidas a zero, falar em ressarcimento dos valores correspondentes à incidência
na venda a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, diretamente à distribuidora,
pelo consumidor final pessoa jurídica, seria pleitear a restituição de quantia inexistente.
Portanto, a partir de 1o de julho de 2000, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.990, de
2000, e dos artigos 4o, 42 e 55, II, da MP no 2.11328, de 2001, o PIS e a Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda de óleo diesel passaram a ser recolhidos tão
somente pelas refinarias de petróleo, ficando reduzidas a zero as alíquotas dessas
contribuições sobre as receitas brutas auferidas por distribuidores e comerciantes
varejistas.
Por toda essa construção legislativa entendo que não assiste razão a recorrente,
pois, face a reconhecida prescrição dos recolhimentos ocorridos até 10/10/2001, no mérito
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011158/2006-51

estamos tratando apenas do pedido de restituição de valores recolhidos após 11/10/2001, logo, já
sob a vigência da Lei n.o 9990/2000 que acima foi citada.
Nesse mesmo sentido já foi decidido no acórdão n.o 3201-005.209 de relatoria do
Ilustre Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, em sessão realizada em 28 de março de 2019,
que assim foi ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2011
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DO PIS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos pagos na
fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se
uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até
30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
Imperioso, portanto, a aplicação da legislação vigente a época dos recolhimentos
para reconhecer que o recorrente não possui o direito aos créditos que pleiteia.
Diante do exposto rejeito e preliminar de ausência de prescrição, declarando
prescritos os créditos requeridos até 10/10/2001 e, no mérito, nego provimento aos créditos
requeridos do período de 11/10/2001 até 27/03/2006.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital